Tribunal: TJBA
Processo: 8022786-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022786-44.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALDICE DA CONCEICAO SANTOS Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A Advogado(s):DANIELLE DE AZEVEDO CARDOSO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8022786-44.2024.8.05.0001, que tem como parte Apelante, VALDICE DA CONCEICAO SANTOS e, parte Apelada, MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator